Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-10.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023247-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA BOENI - CPF: 049.710.261-77 (AGRAVANTE), MALUJOA COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.592.128/0001-07 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM SITE DA INTERNET - CONTEÚDO EXTRAÍDO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PUBLICAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO E DE INTERESSE SOCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata da veiculação de matéria jornalística.

Ausência de conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação. Publicação de caráter informativo e de interesse social.

Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023247-10.2023.8.11.0000

Agravantes:
Paulo Cesar da Silva Boeni

Agravado:
Malujoa Comunicações Ltda.

Processo origem nº 1010881-27.2023.8.11.0003

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Paulo Cesar da Silva Boeni
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer que move em desfavor de
Malujoa Comunicações Ltda.
(Proc. nº 1010881-27.2023.8.11.0003), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

Em síntese, informa que respondeu processo criminal pela apuração de suposta prática de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do CPC), preso em flagrante desde o dia 20.09.2017 a 03.10.2017.

Diz que o processo tramitou em segredo de justiça, pela gravidade dos fatos e presença de menor, o que não impediu que a agravada realizasse ataques virtuais ao ora agravante, por meio da divulgação de matéria difamatória, antiética e com informações mentirosas acerca do autor agravante.

Assegura que a matéria foi veiculada três dias depois de ter sido preso (23.09.2017) e permanece divulgada na rede social e hospedada no site da agravada até os dias de hoje, o que lhe ocasiona diversos problemas e contrariedades em sua vida pessoal e social, máxime porque foi absolvido da imputação.

Reclama que a agravada veiculou matéria de forma despreocupada, com a divulgação do nome e foto do autor, sem ao menos o processo ter sido encerrado, cujas informações eram inverídicas, o que culminou em abalo moral ao recorrente, porque deixou de ser contratado para realizar serviços na sociedade local.

Assevera que lhe foram causados diversos prejuízos, já que a matéria o aponta, de maneira irreal, como criminoso de um delito violento e hediondo, cuja publicidade seria proibida, por estar o processo em segredo de justiça.

Defende a presença dos requisitos à concessão da antecipação de tutela, porquanto a manutenção da publicação além de não condizer com a veracidade dos fatos, em nada colabora com a sociedade, na medida que não são contemporâneos e o autor já foi, inclusive, absolvido do suposto crime, o que, de outro lado, lhe causa prejuízos de toda ordem, inclusive não consegue arrumar emprego em razão da aludida reportagem.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à agravada que promova a retirada imediata do conteúdo localizado no URL: https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=438468¬icia=homem-e-preso-apos-marcar-encontro-em-motel-com-garotade-12-anos-pelo-facebook, sob pena multa diária de R$ 5.000,00.

Liminar
indeferida (Id. 185091152).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 190079656).

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por não reconhecer a existência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (Id. 196406150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso interposto por
Paulo Cesar da Silva Boeni
, a fim de que sejam antecipados os efeitos na presente Ação de Obrigação de Fazer, para determinar à agravada que promova a retirada imediata, do seu sítio eletrônico, da matéria jornalística constante no endereço URL:
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=438468¬icia=homem-e-preso-apos-marcar-encontro-em-motel-com-garotade-12-anos-pelo-facebook.

Sabe-se que a grande discussão no cenário virtual consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e a vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

O caso reclama apenas a análise da tutela de urgência, que para concessão exige o preenchimento dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (artigo 300 do CPC), sem os quais não há dela se cogitar.

No caso em exame, em análise sumária, própria da fase, os argumentos do agravante e conjunto probatório produzido não apontam a convicção no sentido de que a realidade fática é exatamente como a que descreve, além de que ausente elementos concretos para se concluir que a manutenção da matéria veiculada no portal de notícias da agravada, sejam capazes de causar dano irreparável ou incerta reparação.

Nesse sentido, da análise da matéria veiculada pela página da agravada
Malujoa Comunicações Ltda
., por meio do portal de notícias “
Olhar direto
”, evidencia se tratar de notícia extraída, aparentemente, de registro de boletim de ocorrência.

O fato do seu nome ter sido textualmente mencionado no site da agravada não viola direito de personalidade (intimidade, honra), porque, como dito, consta em razão de fato verídico (boletim de ocorrência), marcado de relevância pública e, portanto, de interesse social.

Assim, por maior credibilidade que se dê as afirmações do agravante, não se pode tê-las como irrefutáveis. E, enquanto não verificada de forma inequívoca a verossimilhança do direito alegado, não se mostra sensato antecipar a tutela jurisdicional específica.

Até que a questão ganhe maiores elementos probatórios na origem, é caso de manter o indeferimento do pedido de retirada imediata dos comentários postados pelo agravado, na data de 22.09.2017.

Nesse sentido já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral. Veiculação de matéria jornalística. Pedido de tutela antecipada para determinar às Agravadas a retirada do conteúdo disponibilizado no site. Indeferimento. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso improvido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2220070-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024